Tribunal: TJMT
Processo: 1001098-93.2018.8.11.0000
Órgão julgador: EDSON DIAS REIS
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-07-02
Data de publicação: 2020-07-02

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1001098-93.2018.8.11.0000
Classe:

MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120)
Assunto:

[Assistência Judiciária Gratuita, Ausência de Pressupostos de Constituição e Desenvolvimento]
Relator:
Des(a).
EDSON DIAS REIS

Turma Julgadora:

[DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (IMPETRANTE), JUIZ DE DIREITO DA 2a VARA DA COMARCA DE ALTA FLORESTA (IMPETRADO), JUIZ DE DIREITO DA 2a VARA CÍVEL DA COMARCA DE ALTA FLORESTA (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (TERCEIRO INTERESSADO), LUCIMAR BARROZO SILVA - CPF: 766.978.781-34 (TERCEIRO INTERESSADO), MARIANO TEODOSIO SILVA (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE ACOLHEU A PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE ATIVA E, NO MÉRITO DENEGOU A SEGURANÇA, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

MANDADO DE SEGURANÇA – DECISÃO JUDICIAL –REVOGAÇÃO DA DEFENSORIA PÚBLICA COMO CURADORA ESPECIAL – ADVOGADO DATIVO NOMEADO – PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA –
MANDAMUS
COM OBJETIVO DE PROTEÇÃO

A PRERROGATIVA DO ÓRGÃO
– SUBSCRITO POR DEFENSOR PÚBLICO – PRELIMINAR ACOLHIDA – LIMINAR REVOGADA – SEGURANÇA DENEGADA

“
A Defensoria Pública é instituição essencial à função jurisdicional do Estado, especialmente pela defesa, em todos os graus de jurisdição, dos necessitados (art. 134, da Constituição Federal); contudo, somente o Defensor Público-Geral do Estado tem legitimidade para impetração de ação mandamental para a proteção de prerrogativa dos órgãos de execução.

(N.U 1003699-72.2018.8.11.0000, CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO, MARCIO VIDAL, Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo, Julgado em 07/03/2019, Publicado no DJE 12/03/2019)

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Cuida-se de Mandado de Segurança impetrado pela
DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO
contra ato acoimado como ilegal perpetrado pela
JUÍZA DE DIREITO DA 2a VARA CÍVEL DA COMARCA DE ALTA FLORESTA
, consistente na revogação da Defensoria Pública como curador especial e, de consequência, nomeou o advogado Vitor Rondom Borges de Campos, OAB/MT 13.142.

Sustenta a Impetrante, em síntese, que por força do artigo 72, parágrafo único, do Código de Processo Civil e do artigo 33, inciso V, da Lei Complementar Estadual n. 146/2003, o exercício da curadoria especial é função institucional e privativa.

Argumenta que a manutenção da decisão recorrida gerará grande abalo ao ordenamento jurídico e à segurança das relações institucionais no âmbito local, trazendo prejuízos ao Estado de Mato Grosso que terá de pagar honorários advocatícios aos profissionais que exercer a função de curador especial.

Defende a presença dos requisitos necessários ao deferimento do pleito liminar, porque o decisum impugnado é teratológico e ilegal, na medida que contraria o CPC e as Leis Complementares ns. 80/1994 e 146/2003.

Ao final, pugna a cassação da decisão proferida e que seja determinada que a autoridade coatora receba como válida a contestação por negativa geral apresentada pela Defensoria Pública no exercício da curadoria especial, dando seguimento à ação.

O pedido de liminar foi deferido – id. 1865316 -.

A Autoridade coatora as informações – id. 1668534 -.

A Procuradoria-Geral do Estado apresentou manifestação pela concessão da segurança - id. 16358 -.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE ATIVA

EXMO. SR. DR. EDSON DAIS REIS

Egrégia Câmara:

Como visto do relatório, cuida-se de Mandado de Segurança impetrado pela
DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO
contra ato acoimado como ilegal perpetrado pela
JUÍZA DE DIREITO DA 2a VARA CÍVEL DA COMARCA DE ALTA FLORESTA
, consistente na revogação da Defensoria Pública como curador especial e, de consequência, nomeou o advogado Vitor Rondom Borges de Campos, OAB/MT 13.142.

De início, passo à análise da legitimidade ativa da Defensoria Pública, impugnada pela Autoridade Coatora, para subscrever no polo ativo da demanda.

O Mandado de segurança objetiva atacar suposto ato perpetrado pela autoridade indigitada coatora,
consubstanciado proteção de função institucional do órgão
, uma vez que ocorreu a revogação da Defensoria Pública como curadora especial e foi nomeado
o advogado Vitor Rondom Borges de Campos, OAB/MT 13.142 como advogado dativo.

Em análise acurada aos elementos e circunstâncias que envolvem a controvérsia, tenho que o
Defensor Público do Estado do Núcleo de Alta Floresta não possui legitimidade para representar o órgão no presente demanda
.

Com efeito, o
mandamus
foi impetrado pelo Defensor Público de primeiro grau

do Núcleo de Alta Floresta que não possui legitimidade para representar o órgão em ações em que almejada a sua proteção da função institucional, uma vez que competência é do Defensor Publico-Geral do Estado de representar o órgão.

Ora, o art. 100 da Lei Complementar no 80/1994, dispõe que compete ao Defensor Publico-Geral do Estado representar judicialmente e extrajudicial o órgão, como se vê:

Art. 100. Ao Defensor Publico-Geral do Estado compete dirigir a Defensoria Pública do Estado, superintender e coordenar suas atividades, orientando sua atuação, e representando a judicial e extrajudicialmente.

Ademais, sem maiores delongas, nesse sentido é o posicionamento deste sodalício em casos análogos:

DIREITO CONSTITUCIONAL – MANDADO DE SEGURANÇA – DEFENSORIA PÚBLICA – IMPETRANTE – PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE ATIVA – ACOLHIDA – INICIAL SUBSCRITA POR DEFENSOR PÚBLICO – DEFESA DAS PRERROGATIVAS DA DEFENSORIA PÚBLICA – ATO DO DEFENSOR –PÚBLICO GERAL – INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 4o, IX, DA LC No 80/1994 – ART. 11, II, DA LC/MT No 146/2003 – ORDEM DENEGADA.
A Defensoria Pública é instituição essencial à função jurisdicional do Estado, especialmente pela defesa, em todos os graus de jurisdição, dos necessitados (art. 134, da Constituição Federal); contudo, somente o Defensor Público-Geral do Estado tem legitimidade para impetração de ação mandamental para a proteção de prerrogativa dos órgãos de execução.

(N.U 1003699-72.2018.8.11.0000, CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO, MARCIO VIDAL, Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo, Julgado em 07/03/2019, Publicado no DJE 12/03/2019)

MANDADO DE SEGURANÇA – DECISÃO JUDICIAL – DEFENSORIA PÚBLICA – NOMEAÇÃO DE CURADOR – ADVOGADO DATIVO – PRELIMINAR: ILEGITIMIDADE ATIVA – DEFENSOR PÚBLICO DE 1o GRAU – ÓRGÃO DE EXECUÇÃO - AFASTAMENTO DE CURATELA ESPECIAL – FUNÇÃO INSTITUCIONAL DA DEFENSORIA PÚBLICA – PRELIMINAR ACOLHIDA – LIMINAR CASSADA – SEGURANÇA DENEGADA. 1.
Considerando que o afastamento da curatela especial afeta especificadamente as atribuições da Defensoria Pública no exercício de suas funções institucionais, compete ao Defensor Público-Geral a representação do órgão, seja judicial ou extrajudicialmente, ex vi art. 100 da Lei Complementar n.o 80/94
. 2. Preliminar acolhida. Segurança denegada.

(N.U 1003698-87.2018.8.11.0000, CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo, Julgado em 02/05/2019, Publicado no DJE 12/06/2019)

Assim, diante da ausência de legitimidade ativa do Defensor Público do Estado do Núcleo de Alta Floresta para representar o órgão nas demandas que visa proteger a função institucional do órgão, não há como se prosseguir com a ação mandamental.

Ante o exposto,
acolho a preliminar arguida
pela autoridade coatora e reconheço a ilegitimidade ativa do Defensor Público do Estado do Núcleo de Alta Floresta para ingressar com Ação Mandamental perante este sodalício visando proteger função institucional da Defensoria Pública do Estado,
denegando o mandado de segurança.
Por conseguinte, revogo a liminar concedida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/05/2020